Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750801-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX OARLEY DA SILVA, ELIETE ALVES TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAX OARLEY DA SILVA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Indenizatória no 0716017-10.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos autores, ora agravantes. Os agravantes narram os fatos que deram ensejo à propositura da ação de indenização, consubstanciados no falecimento de sua companheira em razão falha e de negativa de atendimento médico. Aduzem que o Distrito Federal possui mais condições de produzir a prova, especialmente porque o ente público dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados e, principalmente, em esclarecer a razão da negativa no Hospital Regional de Taguatinga e no Hospital Regional de Ceilândia, bem como demonstrar que os atos de seus prepostos não contribuíram para o agravamento que levou ao óbito. Lembram, ainda, que o ente distrital possui os registros das transferências que a ambulância realizou da de cujus. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 216493769 dos autos originários): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face da decisão de saneamento e organização do processo (ID 216930447). DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), qualquer das partes, no prazo de 5 dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos declaratórios. Em apertada síntese, alega o embargante que a decisão saneadora foi omissa ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova. Com razão o embargante. Passo a analisar o pedido de inversão do ônus da prova. O referido pedido tem como fundamento o fato de que “o tratamento dispensado a ente querida da parte autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que a parte ré conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte requerida dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados e, principalmente, esclarecer por qual razão a paciente não fora atendida no Hospital Regional de Taguatinga - HRT na manhã do dia 20.04.2024 e por qual motivo a paciente não fora atendida no Hospital Regional de Ceilândia - HRC na tarde do mencionado dia”. Em relação ao ônus da prova, não se verifica nos autos requisitos autorizadores da pretendida inversão. Com efeito, não há excessiva dificuldade na produção da prova e desproporção em relação às partes, sobretudo porque tais pontos podem ser constatados a partir da prova documental e testemunhal já deferida nos autos. Por esta razão, o ônus da prova deve ser distribuído de acordo com as regras ordinárias estampadas no art. 373, I e II, do CPC. Assim, os requisitos do dever de indenizar devem ser comprovados pelas autoras e eventuais excludentes devem ser comprovados pela parte ré. Indefiro, portanto, o pedido de inversão do ônus da prova. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, os julgo PROCEDENTE para sanar o vício de omissão e indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. Intimem-se. Os autores manifestaram concordância com a realização de audiência na modalidade virtual e ratificaram o arrolamento das testemunhas (ID 216930447). Aguarde-se o prazo do DF. Após, retornem os autos conclusos para designação de audiência. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Destaquei) Primeiramente, importante delinear que os agravantes sustentam que houve negligência e negativa no atendimento de Tairine, afirmando que a demora no atendimento, decorrente do fato de terem ocorrido três transferências entre o Hospital Regional de Taguatinga e o Hospital Regional da Ceilância, no mesmo dia, sem que lhe fosse prestado o devido atendimento, agravou seu estado de saúde, culminando no óbito. Pelo próprio cerne da controvérsia, verifica-se que entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), de fato, o agravado possui melhores condições de comprovação, estando presentes os requisitos para distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo fato que o agravado possui toda documentação necessária para aferição do atendimento de Tairine, os pedidos de transferência realizados entre os Hospitais e o tempo decorrido desde sua entrada no Hospital. Necessário aplicar a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual consiste em retirar o peso de tal encargo de quem está em evidente debilidade de suportá-lo, compelindo-o sobre a parte que se encontra em posição melhor de produzir a prova essencial para o desate da demanda. Assim, entendo que o Distrito Federal tem maior facilidade em demonstrar o acerto no atendimento prestado. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Erro médico. Falecimento da recém-nascida. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Distribuição dinâmica. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória, que deferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pelos autores. Na origem, o caso refere-se a uma ação indenizatória proposta contra o Distrito Federal, fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço médico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber sobre a presença, ou não, dos requisitos para a redistribuição do ônus da prova no caso em comento. III. Razões de decidir 3. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova, em regra, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Já ao réu, cabe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, a mesma legislação possibilita que, em determinadas situações, o ônus da prova possa ser distribuído de forma dinâmica, como nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo, ou naquelas em que haja maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (Art. 373, § 1o). 4. No caso originário, a controvérsia reside na alegada falha na prestação do serviço médico por parte do Distrito Federal, falha essa que teria culminado com o falecimento da recém-nascida, filha dos demandantes, após um suposto parto malsucedido. As questões de fato que emergem dessa lide são, portanto, bastante técnicas e atinentes ao ramo médico. Com base nesse fundamento, aliado ao fato de que as partes agravadas são beneficiárias da justiça gratuita e não dispõem de assistência técnica adequada, ao contrário do Ente Federativo, a redistribuição dinâmica do ônus da prova visa, no caso concreto, evitar prejuízos ao exercício da ampla defesa dos requerentes. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, incisos I e II, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1857789, Agravo de instrumento n. 0748872-33.2023.8.07.0000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1370118, Agravo de instrumento n. 0718622-85.2021.8.07.0000, Relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão n. 1904662, Agravo de instrumento n. 0717916-97.2024.8.07.0000, Relator Des. Joao Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 1893842, Agravo de instrumento n. 0749732-34.2023.8.07.0000, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024. (Acórdão 1941271, 07244627120248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 14/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a impossibilidade de realização de perícia por ausência de interesse dos peritos nomeados e a hipossuficiência técnico-probatória e econômica da parte, bem como a maior facilidade do Distrito Federal em obter o prontuário médico, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. (Acórdão 1312399, 07306208420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme salienta o próprio princípio da igualdade, deve-se tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, sendo que em virtude da hipossuficiência dos agravantes, tem-se que o Distrito Federal possui melhores condições para a obtenção de provas. Nessa perspectiva, evidente a hipossuficiência dos autores, ora agravantes, quanto à possibilidade de produção de tais provas, indicando a probabilidade do seu direito, deve ser concedido o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 15:49:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador